Tribunal: TJSP
Processo: 2057715-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057715-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante ALBERTO
MATOS CELESTINO DOS SANTOS e Paciente ANDERSON FORTES DE
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057715-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.175
HC No 2057715-68.2020.8.26.0000 Bauru
IMPETRANTE: ALBERTO MATOS CELESTINO DOS SANTOS
PACIENTE: ANDERSON FORTES DE CAMARGO
HABEAS CORPUS Execução Criminal Prisão
domiciliar
Impossibilidade
Pandemia de
COVID-19 que não afasta o direito da coletividade à
paz social Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Alberto Matos Celestino dos Santos em favor de
ANDERSON FORTES DE CAMARGO, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional
do Departamento Estadual de Execução Criminal da 3a Região Administrativa
Judiciária, Comarca de Bauru, fundado em mantê-lo segregado.
Alega o impetrante, em síntese, o cabimento da
concessão da prisão domiciliar ao paciente, mencionando a situação trazida pela
pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, com
a imediata expedição do alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 145). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 148/149), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 152/155).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057715-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi condenado à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art.
33, caput, da Lei no 11.343/06, com previsão de progressão ao regime aberto
em 11/10/2020 e de término da pena em 16/11/2022 (fls. 133/134).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito desenhado
na inicial é de competência do Juízo das Execuções Criminais e que a
eventual irresignação contra decisão proferida por este deve ser expressa
através do recurso adequado, qual seja, o agravo em execução, conforme os
arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de modo que a concessão da ordem
de habeas corpus somente se monstra cabível se demonstrada a ocorrência de
manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ, HC 545.222/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 14/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057715-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, inviável a concessão da prisão
domiciliar ao paciente na presente via, mormente em razão de ele sequer ter
atingido o lapso necessário para a progressão ao regime aberto, bem como
por não ter comprovado condição de saúde que, somada à falta de
atendimento médico adequado, poderia ensejar o deferimento do pleito, como
bem fundamentou o MM. Juízo a quo em sua decisão, in verbis:
“No caso dos autos, o requerimento é genérico e
não se demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o
sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de
abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas
públicas de âmbito nacional especificas de enfrentamento da crise, inclusive,
no sistema prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de
março de 2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança
Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde, que estabelece medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19),nos termos da Lei no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional.
No caso dos autos, ainda que se desconsiderasse tal
circunstância, não há nada a demonstrar situação excepcional na unidade
em que o sentenciado se encontra.
Por fim, o requerente também não trouxe qualquer
documento, ainda que indiciário a demonstrar existência de algumas das
hipóteses do artigo 117 da LEP, que permitisse a análise do pedido à luz do
referido dispositivo legal” (fls. 130 da execução criminal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057715-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, como no caso em
tela, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo
que as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm
tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual
toda a sociedade está exposta.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator